Tribunal: TJSP
Processo: 1003037-54.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Ré revel. Atraso injustificado na entrega do histórico escolar. Violação do dever de informar corretamente o consumidor. Indenização por danos morais. Acolhimento. Patamar arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Exibição do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Ré revel. Atraso injustificado na entrega do histórico escolar. Violação do dever de informar corretamente o consumidor. Indenização por danos morais. Acolhimento. Patamar arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Exibição do documento em juízo que implica o reconhecimento jurídico do direito da autora. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.